Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-05.2024.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003206-05.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JONATHAN SILVA LUZ - CPF: 013.221.861-54 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 839.993.882-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003206-05.2024.8.11.0059.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JONATHAN SILVA LUZ.

Recorrido:
JOÃO FRANCISCO CARVALHO DE FREITAS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA PELO LOCATÁRIO. MULTA CONTRATUAL. ALUGUEL VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REPAROS NÃO COMPROVADOS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de cobrança decorrente de rescisão antecipada de contrato de locação. O autor pleiteia o pagamento de aluguel inadimplido, multa rescisória, reparos no imóvel, taxa de administração e honorários contratuais. Requer, ainda, o afastamento da multa imposta por embargos de declaração considerados protelatórios. O recorrido foi revel e não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de aluguel vencido e multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação; (ii) verificar a validade da cobrança de honorários advocatícios pactuados contratualmente; (iii) estabelecer se é cabível o afastamento da multa por embargos de declaração aplicada com fundamento em suposto caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da parte ré implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, à luz do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, não ensejando, automaticamente, a procedência do pedido
.

A rescisão antecipada do contrato de locação por iniciativa do locatário, sem justa causa legal, impõe o pagamento da multa contratual proporcional e do aluguel vencido, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 8.245/1991.

A ausência de termo de vistoria de entrada, e documentos que comprovem a condição do imóvel no início da locação, impede o ressarcimento por eventuais reparos, não sendo suficiente, para esse fim, a notificação extrajudicial desacompanhada de prova mínima da necessidade das intervenções.

A cláusula contratual que estabelece o pagamento de honorários advocatícios, em caso de inadimplemento, é válida, com fundamento nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, vedados na Lei nº 9.099/95.

A multa de 1% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, somente é cabível quando demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verificou no caso, tratando-se de exercício regular do direito de petição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A rescisão antecipada do contrato de locação por iniciativa do locatário, sem justa causa, autoriza a cobrança da multa contratual proporcional e do aluguel vencido.

Os honorários sucumbenciais, vedados em primeiro grau no Juizado Especial Cível, não se confundem com os honorários advocatícios contratuais
.

A ausência de prova mínima da condição do imóvel no início da locação afasta o direito ao ressarcimento por reparos supostamente realizados pelo locador.

A multa por embargos de declaração protelatórios só é aplicável quando comprovado o intuito manifestamente procrastinatório da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 20 e 55; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 395 e 404; Lei nº 8.245/1991, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/05/2014, DJe 28/05/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.029.027/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, REsp nº 1.002.445/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/08/2015, DJe 14/12/2015; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.18.053555-1/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câm. Cível, j. 09/08/2018; TJRS, Apelação Cível nº 5009052-26.2022.8.21.0026, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 25ª Câm. Cível, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 323801384, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Foram opostos embargos de declaração contra a sentença, os quais restaram rejeitados, com a condenação do reclamante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve equívoco no julgamento de improcedência e requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do reclamado ao pagamento do valor decorrente do distrato de contrato de locação de imóvel. Requer, ainda, o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as partes celebraram contrato de locação com vigência de 12 (doze) meses, com início em 13/12/2023 e término previsto para 12/12/2024. O autor afirma que o reclamado deixou de pagar o aluguel correspondente ao período de 10/05 a 10/06/2024.

Relata que, após a entrega das chaves, foi realizada vistoria no imóvel, ocasião em que foram identificadas pendências, as quais foram integralmente reparadas por ele, às suas expensas, diante da inércia do reclamado em providenciar os reparos necessários.

Aduz, também, a incidência de taxa administrativa de 10% (dez por cento), além do pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), em razão do inadimplemento.

Diante disso, sustenta fazer jus aos seguintes valores: R$ 2.825,93 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), a título de aluguel; R$ 4.144,14 (quatro mil cento e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), a título de multa contratual; R$ 2.430,07 (dois mil quatrocentos e trinta reais e sete centavos), referentes a reparos; R$ 245,07 (duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), a título de taxa de administração; e R$ 1.713,67 (mil setecentos e treze reais e sessenta e sete centavos), a título de honorários advocatícios.

O demandado é revel (ID 323801382).

Pois bem, a contumácia do reclamado importa em confissão ficta quanto aos fatos alegados na petição inicial, na forma do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tal presunção não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos, caso os elementos constantes dos autos conduzam a conclusão diversa.

Ressalta-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A caracterização da revelação não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das conclusões formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
." (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
. ; 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJAM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei).

No caso em exame, a análise dos autos revela a existência de contrato de locação celebrado entre as partes, com vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/12/2023 a 12/12/2024 (ID 323801364), bem como a sua rescisão por iniciativa do reclamado/locatário, ocorrida após aproximadamente cinco meses de vigência (ID 323801365).

O artigo 4º da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece que:

Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2º do art. 54-A,
o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato
, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência
(grifei).

Assim, a devolução antecipada do imóvel por iniciativa do locatário implica o pagamento de multa rescisória proporcional ao tempo restante do contrato, salvo se houver vício grave que inviabilize o uso regular do imóvel,
ou
se a devolução decorrer de transferência do locatário, por seu empregador, para prestação de serviços em localidade diversa.

Nesse contexto, com base nos documentos constantes dos autos e na ausência de provas em sentido contrário, verifica-se que a rescisão contratual ocorreu em maio de 2024. Assim, impõe-se o pagamento do aluguel referente ao período inadimplido, no montante de R$ 2.511,60 (dois mil quinhentos e onze reais e sessenta centavos), bem como da multa contratual pela rescisão antecipada, prevista na cláusula décima quinta, § 4º, do contrato de locação, no importe de R$ 3.767,40 (três mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA.
LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA LEGAL. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. VALIDADE
. -
Rescindido o contrato unilateralmente pelo locatário, é devido o pagamento da multa prevista contratualmente
. - Fixada a multa rescisória com base no período de vigência do pacto locatício, não há abusividade a ser declarada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.053555-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) (grifei)

Por outro lado, verifica-se que o reclamante não juntou aos autos o termo de vistoria de entrada, conforme exigido pela cláusula décima do contrato de locação, documento indispensável para demonstrar a real condição do imóvel no início da locação. Tampouco comprovou que o bem foi entregue com pintura nova, conforme prevê a cláusula terceira, que assim dispõe:

O imóvel locado,
na entrega
, deverá receber nova pintura, por conta do LOCATÁRIO,
caso assim, o tenha recebido no início da locação
, com o mesmo tipo de tinta e cores aplicadas à época de seu recebimento.
(...) (grifei)
.

Assim, a simples notificação extrajudicial, contendo a descrição dos supostos débitos e respectivos orçamentos, desacompanhada do termo de vistoria de entrada, de registros fotográficos anteriores ou de qualquer outro elemento apto a corroborar seu conteúdo, não confere verossimilhança às alegações apresentadas.

Desse modo, à míngua de prova idônea acerca da condição do imóvel no início da locação, conclui-se que não foi demonstrada a necessidade dos reparos indicados. Por consequência, o reclamante não faz jus ao ressarcimento das despesas relativas à manutenção ou reforma do imóvel, tampouco ao pagamento da taxa de assessoria de manutenção, estipulada no percentual de 10% (dez por cento).

Quanto aos honorários advocatícios, é necessário estabelecer a distinção entre sucumbenciais e contratuais. Os honorários sucumbenciais são aqueles fixados pelo juiz na sentença em favor do advogado da parte vencedora, como decorrência do princípio da sucumbência, estando expressamente vedados, em primeiro grau de jurisdição, nos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, os honorários contratuais são aqueles pactuados entre as partes em instrumento particular, a título de cláusula penal para o caso de inadimplemento, decorrendo da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, encontrando amparo legal nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(...)

Art. 395.

Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.
(...)

Art. 404.

As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
(...)

Trata-se, portanto, de cláusula livremente pactuada entre as partes, que estabelece uma obrigação acessória para o caso de inadimplemento, com natureza de cláusula penal compensatória, visando ressarcir o credor pelos gastos que terá com a contratação de advogado para promover a cobrança da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a validade de cláusulas contratuais que preveem o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor inadimplente, reconhecendo que tais honorários não se confundem com os honorários sucumbenciais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO.
IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO
.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor
.

2. Sem amparo a pretensão de revisão do percentual fixado a titulo de honorários extrajudiciais, visto que o acolhimento de tal premissa conduziria à configuração de julgamento extra petita. A causa de pedir e o pedido contidos na inicial se limitaram à decretação de ilegalidade da citada rubrica extrajudicial, sem nenhuma abordagem subsidiária de minoração do percentual fixado.

Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.027/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE
. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE.

1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
.

2.
A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC,
não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
.

3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022) (grifei)

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO BANCO PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING.
INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
. ÔNUS DECORRENTE DA MORA.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEGALIDADE
(CC/2002, ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC, ART. 51, XII).
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II - RECURSO DO PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial
, pois,

além de não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso,

tem previsão expressa nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002

(antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do CC/1916).

2. Nas relações de consumo,
havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor
. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual.

3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público.
(STJ – REsp n. 1.002.445/DF, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 14/12/2015). (grifei)

No caso em análise, trata-se de ação de cobrança em que houve efetiva atuação do advogado, com a prestação de serviços jurídicos voltados à recuperação do crédito.

Importa ressaltar que a
vedação à condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95, refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não alcançando aqueles de natureza contratual, pactuados entre as partes a título de cláusula penal para a hipótese de inadimplemento
.

Sob esse viés, incidem os honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, o que perfaz a quantia de R$ 1.255,80 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme estipulado na cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de locação. Diante disso, o valor total da condenação alcança R$ 7.534,80 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Ressalte-se que, havendo previsão contratual específica, deve ser aplicado o índice de correção monetária pactuado, no caso, o INPC, conforme disposto na cláusula quinta do contrato. Referido índice substitui o IPCA, utilizado como padrão de atualização automática, e deverá ser acrescido dos juros legais, calculados com base na taxa Selic, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
. IGP-M.
PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA
. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL: A correção monetária apenas preserva o poder aquisitivo da moeda, evitando, assim, sua desatualização.
No caso em apreço, os contratos de confissão de dívida, que amparam a pretensão executiva, previram a incidência do IGP-M como índice de correção monetária, de modo que deve ser observada essa pactuação
. Afastado o uso do IPCA para correção da dívida decorrente do contrato de prestação de serviço educacionais. Recurso provido. SUCUMBÊNCIA: Diante do julgamento de improcedência dos embargos à execução, recai sobre a parte embargante-executada o ônus de sucumbência de forma exclusiva. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça. DERAM PROVIMENTO AO APELO.
(TJRS – Apelação Cível, Nº 50090522620228210026, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 27-08-2024) (grifei)

Por fim, no que se refere à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, não deve ser mantida. Trata-se de penalidade de natureza excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção protelatória da parte ao interpor embargos de declaração.

No caso concreto, contudo, não se verifica qualquer conduta que revele propósito de atrasar o andamento do feito. Os embargos de declaração foram opostos uma única vez, com o intuito de obter o esclarecimento de pontos da decisão que, sob a ótica da parte embargante, apresentavam omissões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Trata-se, portanto, do exercício regular do direito de petição e da utilização legítima dos meios processuais disponíveis, sem configuração de abuso ou intuito procrastinatório. Dessa forma, ausente qualquer elemento que evidencie má-fé ou objetivo de retardar o processo,
impõe-se o afastamento da multa aplicada
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.
Condenar o reclamado ao pagamento do aluguel, referente a 05/2024, da multa contratual e dos honorários advocatícios convencionados, totalizando
R$ 7.534,80 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da desocupação do imóvel, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA);

2. Afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025